Tribunal: STF
Processo: RE 73453
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Magistrados. Beneficiários. Pensão. Atualização. Conflito de leis no tempo. Ocorrência de direito adquirido. 
Conflito de leis no tempo constitui questão federal, ainda que esse conflito se origine da aplicação de leis estaduais. 
Recurso extraordinário desprovido.